Tribunal: TJPA
Processo: 0825988-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825988-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MELQUE DOS SANTOS CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ENEM PPL 2023. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. APROVAÇÃO PARCIAL EM ÁREAS DO CONHECIMENTO. EFETIVO APROVEITAMENTO EDUCACIONAL. ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO OU DE UTILIZAÇÃO DA NOTA PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. REMIÇÃO PROPORCIONAL CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, em que o agravante
MELEQUE DOS SANTOS CAMPOS
se encontra irresignado contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penais da Comarca de Belém – PA, que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo decorrente de sua participação no ENEM PPL 2023.
A Defesa requer a reforma da decisão de primeiro grau
(ID: 31934133, proferida em 15.09.2025),
pleito este que foi acompanhado pelo Ministério Público
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O agravante requer o acolhimento do presente recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Reforma da decisão agravada para garantir o imediato reconhecimento do direito à remição de pena ao agravante pela sua participação no ENEM PPL 2023.

·

Apontou ofensa à Resolução nº 391/2021 do CNJ e ao art. 126,
caput
, da LEP.

·

Reconhecimento de que o próprio Edital do ENEM PPL 2023 determina expressamente (item 2.3) que a utilização das notas do exame como mecanismo de acesso à educação superior é uma faculdade, e não um requisito obrigatório.

III - Razões de decidir

03.

O recurso deve ser conhecido e provido. A remição pelo estudo não está condicionada à aprovação integral no ENEM, à certificação do ensino médio ou ao uso da nota para ingresso no ensino superior. O art. 126 da LEP e a Resolução nº 391/2021 do CNJ autorizam o reconhecimento da remição quando demonstrado efetivo aproveitamento educacional.

04. No caso, o agravante participou do ENEM PPL 2023 e obteve desempenho satisfatório em áreas do conhecimento, especialmente Ciências da Natureza e Matemática. A aprovação parcial revela dedicação aos estudos e aproveitamento acadêmico, justificando a remição proporcional da pena.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

06. A aprovação parcial no ENEM PPL autoriza a remição proporcional da pena pelo estudo, independentemente de certificação integral do ensino médio ou de utilização da nota para ingresso em instituição de ensino superior, desde que demonstrado efetivo aproveitamento educacional.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08033271620248140000 20447326, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08026418720258140000 26250569, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08186099420248140000 26231136, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E NO MÉRITO, CONCEDER - LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0825988-52.2025.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE:
MELEQUE DOS SANTOS CAMPOS
.

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pelo advogado Antonio Renato Costa Fontelle em favor de
MELQUE DOS SANTOS CAMPOS
(ID: 31934130, em 29.11.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA (ID: 31934133, em 15.09.2025), que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo.

Narra o histórico de execução penal que a Defesa requereu a remição da reprimenda do apenado, decorrente de sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL 2023).

Cumpre constar que
o agravante se encontra recluso desde 20 de fevereiro de 2019
(data de sua última prisão),
encontrando-se atualmente no cumprimento de sua pena em regime prisional semiaberto
na Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel.

Após regular trâmite do pedido, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão de indeferimento (ID: 31934133), fundamentando que o atestado da SEAP indicava mera presença no exame, sendo que a obtenção do benefício exigiria pontuação suficiente para ingresso em curso de nível superior, por meio do SISU ou ProUni.

Em suas Razões de Agravo (ID: 31934130, em 29.11.2025), a Defesa requereu:

·

A reforma da decisão agravada para garantir o imediato reconhecimento do direito à remição de pena ao agravante pela sua participação no ENEM PPL 2023;

·

No mérito, apontou ofensa à Resolução nº 391/2021 do CNJ e ao art. 126,
caput
, da LEP, argumentando que a referida resolução garante o cômputo das horas de estudo independentemente de aproveitamento acadêmico para o nível superior;

·

O reconhecimento de que o próprio Edital do ENEM PPL 2023 determina expressamente (item 2.3) que a utilização das notas do exame como mecanismo de acesso à educação superior é uma faculdade, e não um requisito obrigatório.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 31934132, 29.11.2025), pugnando pelo provimento total do recurso, sustentando que a limitação imposta pelo Douto Juízo de Execução no que se refere ao desempenho (exigência de ingresso no ensino superior) é indevida, pois a Resolução n° 391/2021 do CNJ prevê o direito dos sentenciados de remir as penas independentemente de tal aproveitamento específico.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 33326798, em 27.01.2026), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, concordando com a Defesa no tocante à inexistência de exigência legal ou do CNJ para que o apenado utilize a nota do ENEM para o ingresso em instituições de ensino superior. Ademais, destacou que, de acordo com o espelho de notas acostado aos autos, o apenado logrou alcançar a pontuação mínima determinada em lei (Portaria nº 179/2014 do INEP) para configurar a aprovação parcial em áreas do conhecimento, o que permite a aferição objetiva do aproveitamento escolar e impõe a reforma da decisão para a concessão da remição proporcional da pena.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço do recurso por ser tempestivo e adequado à espécie, conforme prevê o art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), aplicando-se, subsidiariamente, o rito do Recurso em Sentido Estrito.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo ao apenado MELQUE DOS SANTOS CAMPOS, em face dos argumentos da Defesa de que a exigência de aprovação para ingresso no ensino superior configura limitação indevida e de que estão preenchidos os requisitos fáticos e objetivos para a concessão do benefício.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

MÉRITO
:

01.

REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO DESEMPENHO NO ENEM PPL 2023
.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém (ID: 31934133), que indeferiu o pedido de remição da pena em razão de sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade – ENEM PPL 2023.

Conforme se extrai da decisão agravada, o indeferimento do pleito fundamentou-se na premissa de que, após a alteração promovida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o ENEM deixou de exercer função certificadora da conclusão do ensino médio, atribuição atualmente desempenhada pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

A partir dessa compreensão, entendeu o magistrado de origem que a remição somente seria possível caso o reeducando demonstrasse aprovação suficiente para utilização da nota obtida no ingresso em instituição de ensino superior, por meio de programas como o SISU ou o ProUni,
concluindo que a documentação apresentada evidenciaria mera participação no exame
, circunstância insuficiente para a concessão do benefício.

Entretanto,
assiste razão ao agravante
.

A Lei de Execução Penal consagra a educação como importante instrumento de ressocialização da pessoa privada de liberdade, assegurando, em seu art. 126, a possibilidade de remição da pena pelo estudo, como forma de estimular o desenvolvimento intelectual e a reintegração social do apenado.

Com o propósito de regulamentar a matéria, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021, estabelecendo critérios para o reconhecimento da remição decorrente de atividades educacionais.
O art. 3º do referido ato normativo dispõe que o cômputo das horas para fins de remição considera a efetiva participação da pessoa privada de liberdade em atividades educacionais
,
sendo expressamente consignado
,
em seu caput
,
que tal aproveitamento poderá ser reconhecido independentemente do resultado obtido
.

Além disso,
o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de remição pela aprovação em exames nacionais de certificação educacional
,
dentre eles o ENEM e o ENCCEJA
, quando demonstrado efetivo aproveitamento acadêmico.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequada a interpretação adotada pelo Juízo da Execução ao condicionar a concessão do benefício à obtenção de nota suficiente para ingresso em instituição de ensino superior.

Com efeito,
inexiste previsão legal ou normativa que imponha ao reeducando a obrigação de utilizar o resultado obtido no ENEM para acesso ao ensino superior como requisito para o reconhecimento da remição da pena
.

Ao contrário, o próprio Edital do ENEM PPL 2023 prevê que a utilização das notas para ingresso em universidades constitui faculdade do participante, não se tratando de finalidade obrigatória do exame.

Também não há qualquer disposição na Lei de Execução Penal ou nos atos normativos do Conselho Nacional de Justiça exigindo aprovação integral ou classificação em programas de acesso ao ensino superior como condição para a concessão do benefício.

Nesse sentido, merece integral acolhimento o entendimento externado tanto pelo Ministério Público de primeiro grau (ID: 31934132) quanto pela 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 33326798), os quais concluíram pela reforma da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça destacou que o Espelho de Notas do ENEM PPL 2023 (ID: 32383456) demonstra que o agravante alcançou desempenho satisfatório em áreas específicas do conhecimento, obtendo as seguintes pontuações:

·

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 472,9 pontos;

·

Matemática e suas Tecnologias: 568,7 pontos;

·

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 405,1 pontos;

·

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 367,7 pontos;

·

Redação: 340 pontos.

Conforme ressaltado no parecer ministerial, a Portaria nº 179/2014 do INEP estabelece, para fins de certificação, a exigência de pontuação mínima de 450 pontos em cada área de conhecimento,
razão pela qual o agravante obteve aproveitamento satisfatório em parte significativa das disciplinas avaliadas
.

Ainda que não tenha alcançado certificação integral do ensino médio,
é inequívoco que o resultado obtido evidencia dedicação aos estudos e efetivo aproveitamento educacional durante o cumprimento da pena
, circunstância que se harmoniza com os objetivos ressocializadores que orientam a execução penal.

Negar integralmente o benefício em tais condições significaria conferir interpretação excessivamente restritiva ao instituto da remição, em descompasso com os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da execução penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que a remição da pena pelo estudo não está condicionada à aprovação integral no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ou à obtenção de certificado de conclusão do ensino médio.

Ao contrário, a aprovação parcial em uma ou mais áreas de conhecimento do exame revela efetivo aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena e autoriza a concessão proporcional da remição, em observância à finalidade ressocializadora da pena, ao art. 126 da Lei de Execução Penal e às disposições da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Nessa perspectiva, a comprovação de desempenho satisfatório em qualquer das áreas avaliadas pelo ENEM constitui fundamento suficiente para o reconhecimento do direito à remição proporcional da reprimenda. Nesse sentindo:

“(...) Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça - STJ continuou a entender que o benefício da remição deve ser aplicado em hipóteses como a dos autos
,
já que a aprovação do condenado
,
ainda que parcial
,
no exame
,
demonstra aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena
,
conforme dispõem o artigo 126 da LEP e a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08033271620248140000 20447326, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição proporcional da pena com base na aprovação parcial no ENEM
,
em atenção à finalidade ressocializadora da pena
. (...)
É possível a remição proporcional da pena pelo estudo
,
nos termos do art. 126 da LEP
,
quando o apenado for aprovado parcialmente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM
,
independentemente da certificação da conclusão do ensino médio
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08026418720258140000 26250569, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A Resolução nº 391/2021 do CNJ admite remição proporcional da pena pela aprovação, ainda que parcial
,
no ENEM, com base em 50% da carga horária do nível de ensino correspondente
.

(...)
A aprovação parcial no ENEM
,
por apenado que estudou de forma autônoma
,
autoriza a remição proporcional da pena
,
conforme o art. 126 da LEP e a Resolução nº 391/2021 do CNJ
. (...) A comprovação de aproveitamento mínimo em uma das áreas do ENEM confere direito à remição de 20 dias de pena.” (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08186099420248140000 26231136, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, considerando o efetivo aproveitamento demonstrado pelo agravante no ENEM PPL 2023, bem como a inexistência de exigência legal de aprovação integral ou de utilização da nota para ingresso em curso superior, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer o direito à remição proporcional da pena, observados os critérios de cálculo previstos na legislação de regência e nos atos normativos aplicáveis à espécie.

02.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, verifico que a decisão agravada adotou interpretação restritiva incompatível com a disciplina legal e normativa do instituto da remição pelo estudo, ao condicionar o reconhecimento do benefício à obtenção de nota apta ao ingresso no ensino superior.

Comprovado nos autos que o agravante participou do ENEM PPL 2023 e obteve aproveitamento satisfatório em áreas do conhecimento avaliadas, conforme demonstrado pelo Espelho de Notas de ID: 32383456, faz jus ao reconhecimento da remição proporcional da pena.

Assim, dou provimento ao recurso para reformar a decisão de ID: 31934133, reconhecendo o direito do agravante à remição proporcional da pena em razão do desempenho obtido no ENEM PPL 2023, observados os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 33326798),
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MELQUE DOS SANTOS CAMPOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada
(ID 31934133)
, para o fim de reconhecer ao apenado MELQUE DOS SANTOS CAMPOS o direito à remição proporcional da pena, em decorrência de seu aproveitamento e aprovação parcial no ENEM PPL 2023, devendo o Juízo de origem proceder à respectiva averbação dos dias remidos na guia de execução, conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026